Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719208-27.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MARIA VILANI MENDES LIMA, ANGELO RONCALLI MENDES LIMA, RAVENA CELIA MENDES LIMA DE SIQUEIRA, GINO LANCASTER MENDES LIMA, BRENDA JOYCE MENDES LIMA, RIVA CHELSEA MENDES LIMA, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MARIA VILANI MENDES LIMA, ANGELO RONCALLI MENDES LIMA, RAVENA CELIA MENDES LIMA DE SIQUEIRA, GINO LANCASTER MENDES LIMA, BRENDA JOYCE MENDES LIMA, RIVA CHELSEA MENDES LIMA

E M E N T A

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. BAIXA DE GRAVAME. OUTORGA DE ESCRITURA. ATRASO. SANÇÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE.

Verificado que o fato gerador invocado para a aplicação de ambas as sanções contratuais é exatamente o mesmo, qual seja, o atraso na exoneração do gravame, conforme cláusulas do contrato, resta inviabilizada a cumulação das duas penas dispostas nesse contrato, sob pena de se afiançar verdadeiro bis in idem.

Desse modo, semelhantemente ao que ocorre com os casos enfrentados, no âmbito do eg. STJ, no tema 970, o qual, a despeito de não ser o mesmo, mas que pode tangenciar a questão, porquanto guarda similitude na questão de fundo, a cumulação das duas sanções contratuais deve ser afastada.

A conduta da construtora que, cria determinada clausula penal em caso de inadimplemento, e, posteriormente, pela via judicial, tenta a sua redução, se caracteriza como comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que vai de encontro com as disposições, com os primados e com os deveres anexos da boa-fé objetiva.

Apelações conhecidas e desprovidas.